Tribunal: TJPA
Processo: 0107623-19.2015.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0107623-19.2015.8.14.0201

RECORRENTE: SILVIO JOSE SILVA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA DEFESA CONSTITUÍDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. JUNTADA DE PROVAS APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO. VIABILIDADE. CERCEAMENTO DEFENSIVO NÃO CONFIGURADO.

1. Segundo a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “havendo, nos autos, procuração para mais de um advogado e não se comprovando a impossibilidade de comparecimento do causídico à audiência de instrução, é despicienda a remarcação desta para fins de realização do interrogatório do acusado, mormente quando nomeado defensor para o ato.” (TJPB, ApCrim n. 0021498-84.2014.8.15.2002), como se deu na espécie, inexistindo espaço para reconhecimento de cerceio defensivo ou reconhecimento de nulidade sob esse prisma.

2. Além disso, no âmbito dos procedimentos afetos ao Tribunal do Júri, admite-se a juntada de provas até três dias antes do julgamento em plenário (CPP, art. 479), não havendo que se falar em nulidade decorrente de juntada de provas pelo Ministério Público após a resposta à acusação.

3. Por derradeiro, “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ, AgRg no RMS n. 71142/AL).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito

interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que pronunciou Silvio José Silva de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal (ID 13553982).

O recorrente pugna pela decretação de nulidade do processo até a audiência de instrução e julgamento, ato em que o juízo recorrido nomeou Defensor Público para assisti-lo sem intimá-lo previamente, o que implicou em cerceio defensivo, máxime porque já havia advogado constituído nos autos. Além disso, articula que o Ministério Público juntou provas após a resposta à acusação, circunstância que também resultou em cerceamento de defesa (ID 13553987).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 13554003), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 13554004).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 17167995).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Bem examinados os autos, verifico que as causas de nulidade apontadas pelo recorrente não subsistem. A esse respeito, clarifico que a atuação da Defensoria Pública na hipótese sob exame se deu em razão de indeferimento de pedido de adiamento de audiência formulado por advogado que deixou de comprovar a impossibilidade de participar do ato. Além disso, havia outros advogados habilitados a exercer a defesa do acusado, os quais injustificadamente não compareceram à audiência designada.

Nesse contexto, o juízo recorrido justificou a nomeação da Defensoria Pública nos seguintes moldes:

30. Insurge-se a defesa do acusado com a nomeação do Defensor Público que oficia junto a esta Vara para acompanhar o réu durante a audiência de instrução e julgamento, conforme acima já relatado. Tal fato deu-se em decorrência de que a defesa, alegando viagem de um dos advogados constituídos, requereu o adiamento do ato, sem, entretanto, comprovar o impedimento dos demais profissionais e, a rigor, sequer comprovar a viagem do Dr. Rodrigo Marques Silva.

31. O mesmo dispositivo que justificou a aplicação da multa fundamenta a atuação deste Magistrado. Vejamos:

“Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

§1º A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

§2º
Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência.
Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo,
devendo nomear defensor substituto,
ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).” – grifo nosso

32. Conforme já mencionado, e aqui repito em homenagem à clareza e fundamentação das decisões judiciais, o réu possuía (até a renúncia do Dr. Marco José Lobato Souza) quatro advogados, não tendo comprovado, a rigor, o impedimento de nenhum deles. Faço um parêntese para reanalisar o pedido de adiamento a audiência.

33. Em 60796656, sob o argumento de que o “advogado Rodrigo Marques Silva, responsável pela organização da banca defensiva, estará em viagem (em trânsito) restando impossibilitado de realizar o ato, conforme documento em anexo” a defesa requereu o adiamento da audiência designada para o dia 12/05/2022. Ocorre que foi juntado um documento, 60796657, que aparenta ser um relatório de consulta de uma reserva de passagem aérea, em que se visualiza o trecho e horário de uma viagem, ida e volta, entre Natal e Santarém, sem, contudo, trazer informações sobre o passageiro, muito menos indicação do localizador do bilhete. A rigor, tal documento não serve sequer como comprovação de viagem, muito menos de uma viagem do Dr. Rodrigo Marques Silva. A respeito do impedimento dos demais advogados, não se juntou nenhum documento.

34. Assim, não se tendo comprovado o impedimento de nenhum dos causídicos, há que se aplicar o §2º do art. 265 do CPP, podendo-se aplicar multa ao causídico (o que já foi tratado acima) e nomear profissional para o ato: “Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato” (ID 13553993, págs. 3-4)

Ante o quadro, tenho que o expediente decisório
supra
não divergiu do entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “havendo, nos autos, procuração para mais de um advogado e não se comprovando a impossibilidade de comparecimento do causídico à audiência de instrução, é despicienda a remarcação desta para fins de realização do interrogatório do acusado, mormente quando nomeado defensor para o ato” (TJPB,
ApCrim n. 0021498-84.2014.8.15.2002
, relator Desembargador Ricardo Vital de Almeida).

Por outro lado, o fato de o Ministério Público ter juntado provas depois de apresentada a resposta à acusação também não desvela mácula sob o prisma da legalidade, seja em razão de tais elementos probatórios já terem sido mencionados na denúncia, seja pelo fato da juntada ser admitida até três dias antes do julgamento em plenário (CPP, art. 479), tal como clarificado pelo magistrado
a quo
:

37. Insurge-se a defesa com o deferimento, ao final da audiência de instrução e julgamento, do vídeo que captou o momento do crime aqui em apuração, bem como de um áudio captado em um processo que tramitava em Manaus, tombado sob número 0232702-05.2015.8.04.0001, na 3ª Vara do Tribunal do Júri, em que o Sílvio José Silva de Oliveira também figurava como réu. Em tal áudio, obtido de uma interceptação telefônica, o réu admitiria a prática do delito aqui apurado. A juntada de ambas as mídias foi deferida, com a fundamentação contida a partir de 08’00” no vídeo 61228241, o que se reitera neste momento.

38. Atente-se que o vídeo do fato aqui apurado foi juntado em 61596414, não tendo a Secretaria ainda tomado as devidas providências para a juntada do áudio do processo 0232702-05.2015.8.04.0001.

39. O deferimento da juntada se deu, em essência, pelo fato de que o áudio em questão já fora mencionado na denúncia não se tratando fato novo e sendo o réu parte nos dois processos. Da mesma forma o vídeo que registrou o fato aqui apurado, já havendo, em relação a este, laudo pericial juntado aos autos (31729841).

40. Pois bem. A juntada de tais documentos, já deferida, não tem o condão de levar à nulidade do processo desde a apresentação da resposta à acusação. Caso fosse admitida a nulidade em questão, o que certamente não é o caso, a consequência seria tão somente a exclusão de tais documentos dos autos, mantendo-se os demais atos, em especial os depoimentos prestados em sede de audiência de instrução e julgamento, que não têm relação direta com os documentos questionados.

41. Além disso, o ato processual seguinte – a pronúncia do acusado – deu-se e dar-se-ia em decorrência natural das demais provas contidas nos autos, inclusive laudo pericial das imagens do vídeo da câmera de vigilância do local do crime que aqui se apura, e que são capazes de, por si sós, fundamentar a pronúncia do réu, ante o princípio in dubio pro societate que vige nesta fase processual.

42. Por fim, e mais importante. Trata-se de processo de competência do Tribunal do Júri, de rito bifásico, em que esta primeira fase em que nos encontramos se destina tão somente à admissão ou formação da culpa, em que o Juiz de Direito apenas verifica a existência de provas da materialidade e indícios de autoria, a fim de submeter, ou não, através de uma decisão de (im)pronúncia o acusado ao seu julgador natural, qual seja o Tribunal do Júri. Por esta razão, neste rito, de forma excepcional, a juntada de documentos é admitida até três dias antes do julgamento, conforme estabelece o art. 479 do CPP.

[...]

43. Desta forma, não há que se falar em nulidade processual desde a apresentação da resposta à acusação, pelo deferimento da juntada dos documentos em comento, ao final da audiência de instrução e julgamento, já que tais provas poderiam ser juntados até três dias antes da Sessão do Júri, nos termos do art. 479 do CPP, acima transcrito, e demais argumentos da fundamentação (ID 13553993, pág. 5/6)

Destarte, não há espaço para acolher o pleito anulatório, sobretudo à vista da ausência de prejuízo concreto ao recorrente. Incide, nesse particular, o entendimento do STJ no sentido de que “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,
AgRg no RMS n. 71142/AL
, relator Ministro Ribeiro Dantas),

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/11/2024